Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. BENS E VALORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento.
3. A desconstituição da penhora, de forma liminar, constitui o próprio mérito dos Embargos de Terceiro, conferindo verdadeiro adiantamento integral da prestação jurisdicional, devendo-se oportunizar o contraditório a fim de não esvaziar o objeto da ação originária.
4. Inexistente o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o juízo de origem determinou a suspensão das medidas constritivas sobre os créditos e bens, assegurando, assim, eventual restituição à parte. Desse modo, não se vislumbra a situação excepcional, capaz de justificar a concessão da tutela de urgência reivindicada.
5. Recurso conhecido e não provido.